Tribunal: TJPA
Processo: 0003069-44.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003069-44.2013.8.14.0026

APELANTE: CIA BRADESCO DE SEGUROS, LIDER SEGURADORA SA

APELADO: KATIA FRANCISCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003069-44.2013.8.14.0026

APELANTE: CIA BRADESCO DE SEGUROS E OUTRA

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS
E OUTRA

APELADO:
KATIA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CIA BRADESCO DE SEGUROS E OUTRA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por

KATIA FRANCISCA DA SILVA
.

A Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 03.10.2015 do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente recebeu em 06.04.2009 um valor menor do que entende devido.

Requereu o pagamento complementar do seguro a fim de alcançar a monta de 40 (quarenta) salários-mínimos, além de danos morais e ressarcimento com despesas médicas e hospitalares.

Acostou documentos.

Foi apresentada Contestação.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, tendo rejeitado os pedidos de indenização por despesas medicas e hospitalares, bem como os danos morais, tendo, no entanto, e condenado a Seguradora ao pagamento do valor complementar para se alcançar a monta de 40 (quarenta) salários mínimos.

As Requeridas interpuseram recurso de Apelação pleiteando preliminarmente a exclusão da Cia Bradesco Seguros do polo passivo, bem como alegando a ocorrência de prescrição.

Prosseguiram afirmando que o pagamento administrativo não necessitaria ser complementado, posto que o quantum deveria ser proporcional às debilidades.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de 2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003069-44.2013.8.14.0026

APELANTE: CIA BRADESCO DE SEGUROS E OUTRA

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS
E OUTRA

APELADO:
KATIA FRANCISCA DA SILVA

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CIA BRADESCO DE SEGUROS E OUTRA

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por

KATIA FRANCISCA DA SILVA
.

Pretende a Seguradora Apelante a reforma da decisão que a condenou ao pagamento complementar do seguro obrigatório DPVAT, posto que já teria quitado integralmente o pagamento na via administrativa.

No tocante ao pedido de exclusão do polo passivo, concluo que não merece prosperar, haja vista que a escolha da seguradora contra quem se quer demandar pertence exclusivamente à vítima e/ou seus beneficiários, principalmente porque qualquer seguradora integrante do consórcio obrigatório pode ser demandada, ainda que outra tenha regulado administrativamente o sinistro, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO 'EXTRA' E 'ULTRA PETITA' - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINARES AFASTADAS - MORTE DO SEGURADO-VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO- IRRELAVÂNCIA -FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES NA DATA DO PAGAMENTO A MENOR. Se a condenação da parte ré ocorreu dentro dos limites da lide, não há que se falar que tenha sido dado mais do que foi pedido pela parte ou que tenha havido decisão fora do pedido, não incorrendo a sentença em vício 'ultra' ou 'extra petita'.
O seguro obrigatório DPVAT pode ser exigido de qualquer seguradora conveniada, tanto para o pagamento integral do seguro, quanto para a complementação do valor não pago.
É irrelevante, para fins de pagamento do seguro, se o sinistro foi ocasionado por veículo não identificado, ainda que o fato tenha ocorrido antes das modificações introduzidas pela Lei n. 8.441/92. Deverá ser calculada a indenização referente ao seguro obrigatório, DPVAT, pleiteada com base no salário mínimo vigente à época do pagamento a menor, incidindo sobre esse valor correção monetária a partir de então. ( TJMG. Relator: Des.(a) VALDEZ LEITE MACHADO. Número do processo:
1.0024.07.465976-4/001(1)
http://www.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=46597644120078130024 Data do Julgamento: 18/11/2010.) (grifo nosso).

Com relação à alegada prescrição, também concluo que não merece qualquer agasalho jurídico a insurgência das Apelantes posto que, a despeito de o acidente ter ocorrido em 2005 e o laudo médico ter sido expedido em 2006, o pagamento supostamente a menor da seguradora se deu em
06.04.2009, tendo a presente ação sido proposta em 03.03.2012, ou seja, dentro do prazo trienal.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – MARCO INICIAL A PARTIR DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, resta demonstrado nos autos que na data de 02/06/2011 (ID Nº. 5831543) a seguradora ré, ora apelante, disponibilizou o pagamento da indenização, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

2-O ajuizamento da presente ação de cobrança, na qual busca o autor o recebimento da complementação do valor da indenização do seguro DPVAT, se deu em 18/06/2013.

3-Nesse sentido, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de nº 1.418.347/MG, já pacificou entendimento no sentido de que o termoinicial do prazo de prescrição para a cobrança de diferença de indenização paga a menor a título do seguro obrigatório DPVAT é a data desse pagamento parcial (no caso em tela, 02/062011), por configurar tal fato causa interruptiva da prescrição, consoante o exposto no art. 202, VI, do Código Civil.

4-Sendo assim, em caso de pagamento parcial do seguro DPVAT, este deve ser o termoinicial para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, tendo em vista o ato inequívoco da seguradora de reconhecer a condição do postulante como 5-beneficiário do seguro obrigatório.

5-In casu, o marco inicial para a contagem do prazo de prescrição, como dito alhures, se deu em 02/06/2011. Levando em conta que a referida ação que tem como escopo o pagamento de complementação do seguro DPVAT pago, a ação foi distribuída em 18/06/2012, não havendo que se falar, portanto, em prescrição.

6-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002617-39.2014.8.14.0110 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/09/2021 )

No tocante ao pagamento do valor complementar, verifico que a pretensão das Apelantes baseia-se na aplicação do Princípio da proporcionalidade, que foi estabelecida com
a edição de Medida Provisória n.º451/2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, resultou na modificação do art.3º da Lei n.º 6.194/74, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório nos casos de invalidez permanente, estabelecendo novos critérios para o pagamento do Seguro DPVAT.

Acontece que o sinistro que resultou nas debilidades da Apelada ocorreu em 2005, ou seja, antes da entrada em vigor da mencionada Medida Provisória, posteriormente convertida em lei.

Portanto, em razão do Princípio do
tempus regit actum,
deve ser aplicada a legislação à época do evento, qual seja a redação original da Lei n.º 6.194/74.

O sinistro restou comprovado nos autos, bem como as sequelas permanentes decorrentes deste acidente automobilístico, configurando perda permanente da função do joelho esquerdo, bem como deformidade da mão direita.

Concluo acertada a sentença que reconheceu que a Apelada faz jus à indenização no montante de 40 (quarenta)
salários

mínimos
, em observância aos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não havendo como se aplicar uma lei posterior ao direito adquirido sob a vigência de lei anterior.

Assim, o salário mínimo a ser levado em conta deve ser aquele vigente à época do sinistro, consoante determinado na r. sentença impugnada, por estar em consonância com o Art. 5°, §1°, da citada Lei 6.194/74.

Corroborando o exposto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI Nº 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. II A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III (...)V Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ REsp 746087 Quarta Turma Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior Julgado em 18.05.2010). (GRIFEI)

Não há, portanto, qualquer óbice à utilização do salário mínimo para fixação do
quantum,
posto que a própria lei dispunha desta forma e o salário mínimo no caso em tela é um mero parâmetro e não fator de indexação, conforme veda o texto constitucional.

Também não merece qualquer RETOQUE que a sentença no tocante aos juros, que foram fixados desde a citação e a correção a partir do evento danoso, em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UTILIZAÇÃO DO RITO DA LEI 9.099/95 POSSIBILIDADE PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL - REJEITADA PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO CONSÓRCIO DE SEGURADORAS - RECONHECIDA A INCAPACIDADE PERMANENTE SEGURO DEVIDO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DA LEI 6.194/74 COM ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO AO VALOR DO SEGURO IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- A presença do laudo de exame de corpo de delito é suficiente para comprovar a invalidez permanente. Valor da ação compatível com a Lei 9.099/95. II- Incongruente o pleito de conhecimento da ilegitimidade da requerida ante a solidariedade passiva, já que pode ser demandada qualquer uma das seguradoras integrantes do consórcio. III- Ocorrido o acidente após a vigência da lei 11.482/2007, e constatado que o autor sofreu incapacidade permanente , a indenização do seguro DPVAT deve ser fixada com fulcro no inciso II do art. 3º da Lei 6.194/74. IV- O termo inicial da incidência de correção monetária em Seguro DPVAT é a data do sinistro e os juros, por se tratar de obrigação contratual, são devidos a partir da citação (Súmula 426 STJ). V À unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença combatida somente em relação à adequação do valor a ser pago, em conformidade com a atual redação do art. 3º, II da Lei nº 6.194/74, mantendo os demais termos da decisão fustigada pelos seus próprios fundamentos. (201230111697, 121058, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 10/06/2013, Publicado em 25/06/2013)

EMENTA: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. IV. Os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 746087 / RJ RECURSO ESPECIAL
2005/0070188-5. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, JULGADO EM 18/05/2010) (GRIFEI)

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024